Tribunal: TJSP
Processo: 1003700-71.2015.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de interesse recursal – Banco que realizou depósito da quantia pleiteada, sem qualquer indicação de que o estivesse fazendo para fins de garantia do direto de oferta de impugnação, o qual, aliás, não exerceu, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado – Cenário que permitiu

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de interesse recursal – Banco que realizou depósito da quantia pleiteada, sem qualquer indicação de que o estivesse fazendo para fins de garantia do direto de oferta de impugnação, o qual, aliás, não exerceu, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado – Cenário que permitiu tomar-se a penhora como pagamento, e extinguir-se o feito com base no art. 794, inc. I, do CPC/1973 – Atitude processual do apelante que equivaleu ao reconhecimento da dívida, faltando-lhe, efetivamente, interesse recursal para opor-se à sentença de extinção do processo.

Recurso não conhecido.